Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DOMICÍLIO DO RÉU. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Aclaratórios servem para aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Embargos providos para sanar erro material